Tribunal: STF
Processo: HC 69981
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DO PACIENTE COMO INCURSO NOS
ARTS. 213 E 157, PAR. 2., I, C.C. O ART. 69, "CAPUT", TODOS DO
CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUANTO AO
CRIME DE ESTUPRO. CRIME PERPETRADO COM A AMEAÇA DE UTILIZAÇÃO DE ARMA
DE FOGO. HIPÓTESE EM QUE O CRIME NÃO DEIXA VESTIGIOS. DISPENSAVEL O
EXAME PERICIAL. RECONHECIMENTO FORMAL DO AUTOR DOS CRIMES. INVIAVEL O
REEXAME DE PROVAS E FATOS EM  HABEAS CORPUS. PEDIDO DENEGADO.